Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019886-53.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA - CPF: 011.997.101-13 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA - CPF: 065.934.461-06 (ASSISTENTE), PATRICIA DE SOUZA SILVA - CPF: 044.388.755-10 (ASSISTENTE), OLYMPIA EMPERATRIZ DE JESUS PEREZ FARIA - CPF: 714.092.181-47 (ASSISTENTE), AUREA LUCI KIMIGERAGO LEAL - CPF: 062.164.421-80 (ASSISTENTE), MAIK JOSE OVIDIO YAMASHITA - CPF: 035.058.421-41 (ASSISTENTE), KATIA APARECIDA OUTO - CPF: 568.897.041-34 (ASSISTENTE), FLAVIA PERPETUA TOPASSI - CPF: 699.333.401-15 (ASSISTENTE), HELOIZA MOREIRA (ASSISTENTE), VINICIUS ALVES CAMARA (ASSISTENTE), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), SALVADOR FERREIRA LEAL - CPF: 217.328.926-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – DISCUSSÃO E BRIGA ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – CRIME PRETERDOLOSO – RISCO ASSUMIDO DE CAUSAR LESÃO GRAVE NA VÍTIMA – RESULTADO MORTE INESPERADO –
RECURSO PROVIDO
PARA DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi,
ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].”
(TJRS, RESE n° 70059014761)

Se a conduta do recorrente não foi dirigida finalisticamente a causar a morte do ofendido, imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no art. 129, § 3º, do CP, porque apesar de ter assumido o risco de causar lesão grave, o resultado morte foi inesperado.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1012168-30.2020.8.11.0003 que tramita pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
pronunciado no artigo 121, § 2º, inciso II, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, § 4º, ambos do Código Penal, com as implicações da lei n. 8.072/90, contra a vítima Salvador Ferreira Leal (id. 107949649).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
, interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requereu a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, por entender não haver o
animus necandi
(id. 107949664).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito (id. 107949681).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 107949682).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da ilustre Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 108706486), sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2°, II; C/C ARTIGO 121, 4°, SEGUNDA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da autoria e materialidade delitiva:
Depoimento das testemunhas e demais réus apontam para a autoria – outras provas colhidas na fase de instrução – utilização conjunta do inquérito policial como instrumento de convicção judicial – depoimento policial idôneo - fase de pronúncia – indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate - improvimento do pedido recursal defensivo.
Parecer pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito Defensivo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 1012168-30.2020.8.11.0003 que tramita pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
pronunciado no artigo 121, § 2º, inciso II, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, § 4º, ambos do Código Penal, com as implicações da lei n. 8.072/90, contra a vítima Salvador Ferreira Leal (id. 107949649).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
, interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requereu a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, por entender não haver o
animus necandi
(id. 107949664).

O Recorrente aduz, em síntese, que
“não se trata de agressão, mas sim de briga recíproca onde ambos estavam sofrendo golpes e dando-os também...”
(id. 107949664, p. 8).

A exordial acusatória narrou que:

“(...) Consta nos autos que no dia 27/10/2019, por volta das 16h00, em via pública, a vítima SALVADOR FERREIRA LEAL fora atingida por um golpe dado com uma pedra e empurrado na sequência, vindo a cair e bater a cabeça no meio-fio, sendo que tais agressões resultaram em Traumatismo Crânio Encefálico (Certidão de Óbito às fls. 24) e Hipertensão Intracraniana por Hemorragia Intracraniana secundário ao Trauma (Laudo de Necrópsia de fls. 07/17), os quais foram a causa eficiente de sua morte (...)

Um pouco depois, a vítima saiu do supermercado, ocasião em que o denunciado já o esperava do lado de fora, um pouco a frente, quando iniciaram novo desentendimento, tendo o idoso munido-se com uma pedra.

Todavia, o denunciado tomou-lhe a pedra, desferiu-a contra a sua cabeça e o empurrou, vindo a vítima a cair e bater a cabeça no meio-fio, morrendo no local”.

Contudo, no decorrer da instrução processual, restou evidenciado que embora o denunciado tenha desferido diversos golpes contra a cabeça da vítima, os mesmos foram realizados com as próprias mãos e não com a utilização de uma pedra, eis que a pedra permaneceu na mão da vítima, não sendo, então, utilizada pelo acusado para a execução dos golpes contra de Salvador Ferreira Leal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal).

No entanto, mesmo nesta fase processual, é imprescindível também verificar-se o
animus necandi
do agente, ou seja, a intenção de matar, para que se demonstre a ocorrência de crime doloso contra a vida.

Neste sentido:

“Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi,
ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].”
(TJRS, RESE n° 70059014761)

Emerge dos autos que o recorrente e a vítima supostamente entraram em luta corporal, após um desentendimento na fila de um supermercado. Por meio das imagens de câmeras de segurança próximas do local dos fatos, é possível visualizar que a vítima recebeu vários golpes na região do rosto, sendo jogada ao solo, vindo bater a cabeça no meio fio da via.

A testemunha Patrícia de Souza Silva, em juízo, afirmou que
“o réu, pelo jeito, ficou aguardando o idoso"
. Pontuando que o acusado poderia ter ido embora do local. Em relação à grosseria, o réu mandou o ofendido ir para aquele lugar, observou que vítima alterou a voz, apenas no momento em que exclamou/; “Me desculpe, mas com pressa você não está não”. Relatou, por fim, que o jovem estava muito mais alterado que a vítima e era bem mais forte que o idoso.

A testemunha Flávia Perpetua Topassi relatou que tomou conhecimento do delito após os fatos e narrou que somente escutou o acusado e a vítima falando alto no interior do mercado. A testemunha Olympia Emperatriz de Jesus Perez Faria relatou que a vítima estava andando a pé na calçada e o réu estava indo atrás dele de motocicleta. Ainda, que o jovem desferia diversos xingamentos contra o idoso e o idoso pedia ao suspeito respeito; o idoso seguia andando pela rua a pé e o jovem em uma motocicleta, percebeu muita violência na forma que estava acontecendo o atrito verbal;
viu o momento que o idoso pegou uma pedra na rua
, neste instante chamou o filho que brincava na calçada para dentro da barraca e, juntamente com a criança, se escondeu debaixo do balcão para se proteger.

O recorrente Leonardo Davince, não fora ouvido em sede inquisitorial, e, em juízo, utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Assim, pese a prova de existência do crime e indícios de autoria, restou inequívoca, no contexto probatório dos autos, a ausência de
animus necandi
do réu. Neste sentido, há notícia de uma discussão e briga entre o recorrente e a vítima, sendo que em dado momento o recorrente empurra a vítima, que cai e bate a cabeça no meio fio da via pública. Instante em que o recorrente deixa o local (a evidenciar que cessou a agressão), inexistindo, outrossim, quaisquer outros elementos que indiquem, ao menos minimamente, o ânimo homicida do recorrente. Ao revés, o contexto fático-probatório revela que o acusado não tinha o propósito de matar o ofendido.

Ademais, o recorrente não utilizou nenhum instrumento externo para atingir o ofendido, mas somente socos, pontapés e empurrão. Ressalto que o recorrente após a queda da vítima, não teria tentado investir novamente contra a mesma. Portanto, restou evidente que a agressão não foi efetuada com intuito de ceifar a vida do ofendido.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA – NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA QUE TROUXE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO SOBRE A EXISTÊNCIA MATERIAL DE UM CRIME E SUA AUTORIA – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 303 DO CTB OU DO ART. 129, § 3º, DO CP – FATO QUE NÃO SE AMOLDA A SIMPLES ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CRIME PRETERDOLOSO – RISCO ASSUMIDO DE CAUSAR LESÃO GRAVE NA VÍTIMA – RESULTADO MORTE INESPERADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Se a denúncia preenche os requisitos legais, trazendo suporte probatório mínimo que demonstra a existência material de um crime e a sua autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal.

Não se anula o processo por falta de perícia requerida pela defesa se a aludida prova nada interfere na dinâmica do crime, tampouco em seu resultado.

Se a conduta do recorrente não foi dirigida finalisticamente a causar a morte da ofendida, o que não significa dizer que o evento tratou-se de um simples acidente automobilístico, imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no art. 129, § 3º, do CP, porque apesar de ter assumido o risco de causar lesão grave, o resultado morte foi inesperado
.
(TJMT, RESE 1016941-64.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto).

“[...] As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal,
porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la
.
Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal
”
(TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

“[...]
‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida
. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
(TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015)

“APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA INSUFICIENTE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. 1. A medida impugnativa cabível na hipótese de desclassificação operada ao final da primeira fase do judicium acusationis, no procedimento do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 581, II, do Código de Processo Penal, é o recurso em sentido estrito. Recurso conhecido com base no princípio da fungibilidade recursal. 2.
A interpretação combinada dos artigos 413 e 419 do Código de Processo Penal impõe concluir que a admissibilidade da acusação (pronúncia) depende não apenas da comprovação da existência do fato e de indícios suficientes de autoria, mas, também, da demonstração mínima do elemento subjetivo do tipo penal (animus necandi), cuja ausência indica a ocorrência de outro delito não doloso contra a vida, e a hipótese será de desclassificação da imputação
. No caso, não comprovado minimamente o dolo de matar – e tampouco a assunção do risco de causar o resultado morte - é impositiva a desclassificação da acusação para outro delito não doloso contra a vida. Decisão desclassificatória mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Crime Nº 70042573501, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 01/12/2011) (grifou-se).

Por fim, a prova que se exige na primeira fase dos procedimentos da competência do Tribunal do Júri não deve ser dispensada, porque a pronúncia não pode ser frágil, já que o risco de um réu ser condenado pelo Conselho de Sentença, com base em prova insuficiente, é possível, considerando que o Tribunal do Júri analisa os fatos e os julga por íntima convicção.

Desta forma, após analisar atentamente as provas colhidas nos autos, não verifiquei o dolo exigido no artigo 121 do Código Penal, ou seja, a vontade livre e consciente de matar alguém.

A conduta do recorrente, de fato, como afirma a defesa, não foi dirigida finalisticamente a causar a morte do ofendido, porquanto, não se evidencia que ele tenha agido de forma intencional para matá-lo.

Cuida-se, no caso, de crime eminentemente preterdoloso, descrito no artigo 129, § 3º, do Código Penal, pois, de acordo com as provas produzidas, após a discussão no interior do supermercado, bem como na parte exterior, o recorrente e a vítima entraram em luta corporal, sendo que a vítima foi empurrada, batendo a cabeça no meio fio da voa pública, instante em que o acusado cessa as agressões e se retira do local, ou seja recorrente assumiu o risco de lesionar o ofendido, e com isso praticou uma conduta dolosa, mas não o risco de matar a vítima.

Sendo assim, somente é possível determinar que sua conduta inicial foi a de assumir o risco de causar lesão grave na vítima, que, aparentemente também entrou em luta corporal com o recorrente, inclusive pegou uma pedra para atingir o acusado.

Assim, após o empurrão na vítima, na intenção de sair daquela situação, agora, por meio de uma ação culposa, sem qualquer intenção de provocar a morte, aconteceu um resultado jamais inesperado, aguardado ou assumido pelo recorrente, que foi a morte da vítima em decorrência das lesões provocadas em seu corpo, fato que subsume aos ditames do artigo 129, § 3º, do Código Penal.

O conjunto probatório, portanto, desautoriza a remessa do feito ao Tribunal do Júri, pois configurada a falta de animus necandi do réu.

Diante desses argumentos, torna-se imperiosa a despronúncia do acusado, com a consequente desclassificação do delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte.

Por consequência da reclassificação do fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015).

Por todo exposto, dou
provimento
ao recurso em sentido estrito para desclassificar a imputação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente, bem como

deverá ser expedido alvará de soltura clausulado, na origem, se por outro processo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022